Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-06.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Concurso público. Concessão parcial da ordem para assegurar ao autor o acesso ao "espelho padrão de resposta" da prova objetiva, bem ainda a reprodução do caderno de questões e das respostas, com consequente reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo. Manutenção. Prescindibilidade de previsão em edital a respeito da disponibilização de

Ementa:
Apelações. Mandado de segurança. Concurso público. Concessão parcial da ordem para assegurar ao autor o acesso ao "espelho padrão de resposta" da prova objetiva, bem ainda a reprodução do caderno de questões e das respostas, com consequente reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo. Manutenção. Prescindibilidade de previsão em edital a respeito da disponibilização de "espelho padrão de resposta". Certame que deve estar pautado nos princípios de impessoalidade, motivação, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. Preceitos que estarão demonstrados com a divulgação dos critérios considerados, da pontuação obtida pelos candidatos e pelos padrões de resposta justificadores da atribuição dessas notas em momento anterior ou concomitante à prática do ato administrativo. Ausência de manifesta ilegalidade em relação à correção da questão da prova dissertativa apontada pelo impetrante ou à adequação dessa pergunta aos temas exigidos em edital. Poder Judiciário que não pode substituir a banca examinadora no que respeita à avaliação das respostas dos candidatos. Portanto, nega-se provimento às apelações, bem como à remessa necessária.